Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701409-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO FREITAS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO-MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. 1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata sobre o décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a gratificação natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente. 2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-moradia enquadra-se como direito pecuniário não incluído na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação não inclui a verba referente ao mencionado auxílio no rol de rubricas que compõem a remuneração. 3. O artigo 54 da Lei n. 7.479/1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-moradia. 4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares o auxílio-moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tal verba, não se caracterizando como parcela remuneratória. 5. O simples fato de o militar receber o mencionado auxílio de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-lo em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao Poder Judiciário realizar interpretação extensiva, contrária à disciplina expressa na norma pertinente. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 3o, inciso XVI, ambos da Lei 10.486/2002; e 9o do Decreto Lei 2.317/1986, defendendo o caráter remuneratório permanente do auxílio moradia, com sua incidência na base de cálculo da gratificação natalina paga aos militares do Distrito Federal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto interpostos com a finalidade de prequestionamento. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 3o, inciso XVI, ambos da Lei 10.486/2002; e 9o do Decreto Lei 2.317/1986, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Impende destacar que é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.026, §2°, do CPC, porquanto “a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010